Tribunal: TJDFT
Processo: 0034396-37.2014.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJULGAMENTO POR FORÇA DA REGRA INSERTA NO CAPUT DO ARTIGO 1.039 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. OBSERVÃNCIA DO PRAZO DECENAL. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA SOB O TEMA 938. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE PROMITENTE COMPRADORA E A PROMITENTE VENDEDORA ENVOLVENDO O OBJETO DO LITÍGIO. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO À PROMITENTE VENDEDORA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ATRIBUINDO À PROMITENTE COMPRADORA A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A ALUDIDA VERBA. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO A RESTITUIR TAL VERBA.
1. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).
2. A aplicação da prescrição trienal objeto do tema 938, decorrente do julgamento dos Recursos Especiais no 1.551.956/SP e no 1.599.511/SP, somente é aplicável à hipótese em que a pretensão da devolução da comissão de corretagem tem fundamento na abusividade da cláusula que transferiu ao consumidor o referido encargo.
3. Tratando-se, portanto, de pretensão à devolução da comissão de corretagem fundada na rescisão contratual por inadimplemento do promitente vendedor, deve incidir o prazo geral de prescrição de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
4. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa da promitente vendedora impõe, como consequência lógica, o retorno das partes ao status quo ante, tornando necessária a restituição de todos os valores pagos pela autora, inclusive o montante desembolsado a título de comissão de corretagem.
5. Evidenciado que a autora e a promitente vendedora celebraram acordo homologado judicialmente, envolvendo o objeto do litígio, tem-se por inviabilizada a imposição da obrigação de restituição dos valores desembolsados para custeio da comissão de corretagem.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos fixou tese, consolidando o entendimento de que se mostra válida a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (Tema 938).
7. Verificado que a obrigação de pagamento da comissão de corretagem foi devidamente informada à promitente compradora e não integrou o valor do imóvel, não há como ser imposta à empresa que intermediou o negócio jurídico a obrigação de restituir o montante desembolsado a este título.
8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.